Tribunal: TJSP
Processo: 2010940-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO ADMINISTRATIVO – SAÚDE PÚBLICA – CONTRATO DE GESTÃO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – DIREITO ADMINISTRATIVO – SAÚDE PÚBLICA – CONTRATO DE GESTÃO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa jurídica, a impossibilidade para o pagamento das custas e despesas processuais deverá ser comprovada nos autos. 2. No caso concreto, a parte autora demonstrou, de forma satisfatória, por meio de prova documental idônea, a respectiva hipossuficiência financeira. 3. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Benefícios da assistência judiciária gratuita indeferidos, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, reformada, para conceder os referidos benefícios, em favor da parte agravante. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.